Tribunal: CARF
Processo: 10880.993033/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.993033/2011-43 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.149 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
19 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
TRANSVIP - TRANSPORTE DE VALORES E VIGILANCIA
PATRIMONIAL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Nos termos do § 5o, do artigo 74 da Lei 9.430/96, a Fazenda Pública tem 05
anos para analisar o pedido de compensação, contados da data de transmissão
da PER/DCOMP. Sendo o contribuinte devidamente intimado do despacho
decisório dentro deste prazo, não há que se falar em homologação tácita do
pedido de compensação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO TRIMESTRAL. COMPOSIÇÃO.
Tendo o contribuinte optado pela apuração trimestral do IRPJ, só se pode
considerar, na formação do saldo negativo, as retenções na fonte sofridas no
período de apuração em questão. Por outro lado, não compõe o saldo negativo
de IRPJ as retenções sofridas de outros tributos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de homologação tácita do pedido de compensação e, no mérito, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.993033/2011-43
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.149 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.993033/2011-43

Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
O presente processo administrativo trata-se de pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte Transvip - Transporte de Valores e Vigilância Patrimonial Ltda.,
ora Recorrente, através do qual pretendia-se quitar débitos próprios com crédito de saldo
negativo de IRPJ relativo ao 3o Trimestre de 2006.
O saldo negativo seria composto exclusivamente de retenções na fonte sofridas
pelo contribuinte.
Contudo, nos termos do despacho decisório de fls. 11, a DERAT de São Paulo
reconheceu o valor de R$39.571,83, ante o valor de R$145.704,84 indicado pelo contribuinte
como sendo o valor das retenções no período.
Devidamente intimado daquele despacho, o Recorrente apresentou Manifestação
de Inconformidade, alegando, tal como consta no acórdão recorrido, o seguinte:
Do feito fiscal a Contribuinte foi cientificada em 20/12/2011 (fl. 13). Irresignada, em
19/01/2012, apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 17-21 mais anexos,
alegando, em síntese, o que segue.
Salienta que, ao relacionar as retenções sofridas na Dcomp, informou como fonte
pagadora dos rendimentos filial do Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/4215-37. Porém,
esclarece que foi a matriz do Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/0001-91, quem emitiu
a DIRF comunicando os referidos valores a título de IRRF à Receita Federal, sendo esse
o possível motivo da não confirmação das retenções.
Alega que as retenções sofridas são comprovadas por meio da Relação de Rendimentos
e Imposto de Renda Retido por Fonte Pagadora do ano-calendário 2006, acostada aos
autos, documento esse extraído do próprio sistema da Receita Federal
Outrossim, aduz que as retenções podem ainda ser comprovadas também por intermédio
do Comprovante de Rendimento emitido pelo Banco do Brasil, igualmente anexado aos
autos.
A DRJ de Florianópolis (SC), ao analisar o apelo do contribuinte, entendeu por
bem julgá-lo como parcialmente procedente.
É que, ao analisar os argumentos do Recorrente e, principalmente, a DIRF emitida
pelo Banco do Brasil, os julgadores da Turma de Julgamento a quo identificaram a retenção de
IRPJ no período – 3o Trimestre de 2006 – no valor de 46.187,82. Desta feita, reconheceu-se este
valor adicional, além daquele que já havia sido identificado no despacho decisório emitido.
Não concordando com o que restou decido, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual, invoca (i) preliminar de “prescrição”, tendo em vista uma suposta
homologação tácita da compensação, sob o argumento de que a análise do direito creditório teria
se dado após o prazo de 05 anos definido na legislação.
No mérito, alega (ii) que não existe nenhum dispositivo na legislação tributária
que “limite o aproveitamento de créditos tributários àqueles do próprio período do
aproveitamento”.
Aduz, ainda, (iii) que não haveria “nenhuma obrigação na legislação aplicável
que limite o aproveitamento de créditos tributários àqueles do próprio tributo a ser
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.149 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.993033/2011-43

compensado”. Invoca, ademais, (iv) a “fungibilidade dos créditos tributários a serem
compensados”
Por fim, no último tópico do apelo, o Recorrente (v) repisa os argumentos
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, afirmando que o não reconhecimento
da integralidade do direito creditório se deu por erro no CNPJ da fonte pagadora (Banco do
Brasil)
Ato continuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 03/10/2018 (fl. 56), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 23/10/2018 (fls.
58), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA PRELIMINAR. DA AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO.
Em sede preliminar, o Recorrente alega que teria havido a homologação tácita do
pedido de compensação.
Segundo sua fundamentação, em síntese, a Fazenda Pública não teria analisado o
direito creditório dentro do prazo de 05 anos, na medida em que o direito creditório seria
referente ao 3o Trimestre de 2006. Neste sentido, invoca o disposto no artigo 150, § 4o do CTN,
dentre outros dispositivos do Código Tributário Nacional.
Não assiste razão ao Recorrente, na medida em que não há que se falar em
homologação tácita do pedido de compensação. Explica-se.
Como se denota do Per/Dcomp ora em análise (38949.05587.120407.1.3.02-4789)
(fls. 02 a 10), o pedido de compensação foi transmitido pelo contribuinte em 12/04/2007.
Por outro lado, a intimação do despacho decisório, que reconheceu apenas parte
do direito creditório invocado naquele PER/DCOMP, se deu em 20/12/2011 (AR de fls. 13),
sendo que o Despacho Decisório foi emitido em 02/12/2011.
Como sabido, nos termos do § 5o, do artigo 74 da Lei 9.430/96, a Fazenda Pública
tem 05 anos para analisar o pedido de compensação, contados da data de transmissão da
PER/DCOMP. Confira-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.149 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.993033/2011-43

Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
No presente caso, não há dúvidas de que a análise da PER/Dcomp se deu dentro
do prazo de 05 anos, na medida em que, reitere-se, o pedido foi transmitido em 12/04/2007,
sendo o contribuinte intimado do despacho decisório em 20/12/2011.
Por outro lado, ao contrário do que alega o Recorrente, não houve constituição de
crédito tributário pela fiscalização. No despacho decisório emitido verificou-se, apenas, a
existência do saldo negativo indicado como direito creditório, concluindo-se, entretanto, que
aquele saldo negativo não podia ser deferido na totalidade, na medida em que não se identificou
todas as retenções na fonte que o compunham.
Assim, in casu, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 150, § 4o
do Código Tributário Nacional, como aduz o Recorrente em seu apelo.
Por todo o exposto, REJEITA-SE a PRELIMINAR de decadência invocada no
Recurso Voluntário ora análise.
DO MÉRITO.
No mérito do Recurso Voluntário, como demonstrado alhures, o Recorrente traz
diversas alegações, que podem, contudo, serem analisadas em um único tópico, uma vez que
acabam se confundindo.
No apelo, em um primeiro momento, o Recorrente alega que não existiria, na
legislação em vigor, limite para o aproveitamento de créditos tributários “àqueles do próprio
período do aproveitamento”.
Em que pese a dificuldade de se entender os argumentos apresentados pelo
Recorrente neste ponto, no presente caso, não se pode perder de vista que o direito creditório
indicado no pedido de compensação se refere a saldo negativo de IRPJ, formado no 3o Trimestre
de 2006, uma vez que o contribuinte é optante da apuração trimestral do tributo em questão.
Neste sentido, deixa-se claro que a apuração trimestral do IRPJ é a regra, sendo
uma opção do contribuinte a apuração anual do tributo. O Decreto 3.000/99 (RIR/99) – vigente à
época dos fatos geradores – era bastante claro neste ponto. Veja-se:
Seção I
Apuração Trimestral do Imposto
Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (Lei no 9.430, de 1996, art.
1o).
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do
imposto devido será efetuada na data do evento, observado o disposto nos §§ 1o a 5o do
art. 235 (Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 1o).
§ 2o Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a apuração da
base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data desse evento (Lei no 9.430, de
1996, art. 1o, § 2o).
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.149 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.993033/2011-43

Seção II
Apuração Anual do Imposto
Art. 221. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma desta Seção
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, § 3o).
Parágrafo único. Nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 220, o lucro real
deverá ser apurado na data do evento. (destacou-se)
Assim, é ilógico pensar que, na apuração trimestral do IRPJ, o contribuinte possa
utilizar créditos de retenção na fonte de outros trimestres, quando da composição do saldo
negativo de um trimestre em específico.
Deve-se ponderar que, se o contribuinte tivesse optado pela apuração anual, não
haveria dúvidas que as retenções sofridas ao longo do ano-calendário comporiam o saldo
negativo formado ao final do período.
Contudo, não houve essa opção por parte do contribuinte. É incontroverso nos
autos que apuração do IRPJ era trimestral e o saldo negativo invocado como direito creditório no
pedido de compensação era referente ao 3o Trimestre de 2006.
Assim, não há reparos à decisão da DRJ, que, ao reconhecer um crédito adicional
ao que já tinha sido reconhecido no Despacho Decisório, considerou apenas as retenções de IRPJ
sofridas no 3o Trimestre de 2006.
Também não assiste razão ao Recorrente quando afirma que, na composição do
saldo negativo de IRPJ, poderiam constar os valores das retenções de outros tributos, tais como
CSLL, contribuição ao PIS e COFINS.
Ora, se está analisando o saldo negativo de IRPJ. E na formação deste saldo - que
é passível de restituição/compensação – não se pode admitir que sejam utilizadas retenções de
outros tributos que não o do próprio IRPJ. O acatamento da tese defendida pelo contribuinte,
teria o condão de desvirtuar por completo a forma de apuração do IRPJ, o que não se pode
admitir.
Portanto, não há que se falar, também, em “fungibilidade dos créditos tributários
a serem compensados”, como defende o contribuinte no Recurso Voluntário.
Por fim, no que tange ao direito creditório propriamente dito, ou seja, a falta de
reconhecimento de parte das retenções sofridas no 3o Trimestre de 2006, o Recorrente não traz
nada de novo em seu apelo, tampouco contesta a análise feita pela Turma de Julgamento a quo.
E o que se percebe do acórdão recorrido, é que os julgadores da DRJ acataram,
mesmo que de forma parcial, os argumentos apresentados pelo contribuinte, na medida em que
foi identificada a divergência no CNPJ da fonte pagadora (Banco do Brasil) e se reconheceu, na
composição do saldo negativo, os valores retidos no período a título de IRPJ.
Inclusive, no acórdão recorrido, após se demonstrar os valores identificados na
DIRF, deixou-se claro que “o valor total constante do relatório acima colacionado coincide com
aquele trazido pela contribuinte por meio dos documentos acostados à peça de defesa, sendo
que esta tabela somente difere daquela por fornecer os valores das retenções efetuadas
mensalmente. Logo, forçoso concluir que as duas versam sobre as mesmas informações, porém
esta particulariza mais os dados, o que me autoriza a aceitá-los para fins de verificação das
retenções suportadas pela impugnante.”
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.149 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.993033/2011-43

Assim, a única insurgência do Recorrente seria o fato de que, na decisão
proferida, só se reconheceu as retenções sofridas no período em análise – 3o Trimestre 2006 – e
relativas ao IRPJ. Decisão esta que, como demonstrado acima, está correta, uma vez que não se
poderia admitir, reitere-se, a composição do saldo negativo do IRPJ com retenções sofridas em
outros períodos e com outros tributos que não seja o próprio IRPJ.
Por todo o exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital